Tribunal: TJMT
Processo: 1024926-58.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024926-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARLETE RITA DA SILVA - CPF: 345.838.661-00 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), JOSEMAIRE PINHEIRO - CPF: 387.058.852-72 (APELADO), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), CICERA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 136.434.282-00 (APELADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO DE VIZINHANÇA - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL – REALIZAÇÃO DE PERICIA JUDICIAL - DANOS NÃO COMPROVADOS - CONDIÇÕES PRÉ-EXISTENTES - ART. 373, I, DO CPC - ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL E MATERIAL – INEXISTÊNCIA – SANTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A pericia judicial constatou que as rachaduras e infiltrações de estendem por todo o imóvel, e que são decorrentes de execução na construção, e do seu desgaste natural, não guardando correlação direta com o imóvel vizinho.

II – Entretanto, o laudo pericial ventilou a hipótese de que a ampliação do imóvel vizinho, possa ter agravado os vícios do imóvel da parte apelante. Ocorre que não inexistem provas palpáveis que atestem tal teoria.

III – Ademais, tal hipótese levantada pelo perito judicial, vai em desencontro com as alegações da inicial, que informou que os vícios iniciaram após o início das obras.

IV - Inexistindo provas do nexo causal referente ao agravamento dos vícios construtivos do imóvel da parte apelante, não há que se falar em condenação da responsável pela obra, pelo pagamento de quaisquer valores.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CAMARA.

Recurso de Apelação Cível interposto por ARLETE RITA DA SILVA, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais, nº 1024926-58.2019.8.11.0041, 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de JOSEMAIRE PINHEIRO e CICERA PEREIRA PINHEIRO.

Na origem, a parte autora alegou que em de 2017, as requeridas iniciaram uma obra no terreno vizinho, e que a construção causou rachaduras e infiltrações na sua residência.

Aduziu que contratou os serviços de um engenheiro para avaliar os danos da obra, que a conclusão foi de que a construção causou rachaduras.

Relatou que providenciou orçamento junto a um pedreiro e a uma loja de material para construção quanto aos danos causados pela obra, que as tentativas de conciliação junto às rés foram infrutíferas, que há dano iminente, que tem direito ao ressarcimento dos prejuízos causados, que sofreu danos moral e material, pela contratação de laudo e relatório de engenharia, de assistência jurídica e de desvalorização do imóvel.

Com tais considerações, requereu o deferimento do beneficio da assistência judiaria gratuita.

Requereu tutela provisória, para que as partes requeridas sejam compelidas a efetuarem os reparos.

No mérito, requereu a demolição ou regularização do imóvel vizinho.

Requereu a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais decorrentes dos gastos com engenheiros, assistência jurídica especializada e desvalorização que o imóvel, caso venha a sofrê-la.

Por fim, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

O juiz de piso indeferiu a tutela de urgência, e deferiu a assistência judiciaria gratuita.

Houve interposição de Agravo de Instrumento, oportunidade em que o colegiado da 2ª Câmara Cível do TJMT, confirmou a decisão de piso.

Apresentada contestação, as requeridas apresentaram reconvenção, por meio da qual alegaram que a celeuma se trata de antiga animosidade de vizinhos, que existem vários processos tramitando em que a parte autora busca indenizações e que existiram injustas provocação por parte da autora.

Requereram o benefício da gratuidade da justiça, ante o fato de laborarem com a administração da Ong Auto Estima e pelo fato de não poderem suportar as despesas processuais, sob pena de prejuízo de sustento próprio.

Aduziram que o imóvel foi alvo de fiscalizações, e que houve a expedição de um auto de infração. Que apos defesa, não houve penalidade.

Salientam que foi formalizada a documentação necessária para a continuidade da obra, que a obra não está irregular, que o fiscal da Prefeitura atestou que não havia infiltração, que a parte autora distorce os fatos, que não houve conduta ilícita e que não há quaisquer documentos atestando que a residência da parte autora é adequada e estava dentro dos padrões de segurança antes do início da obra.

Destacam que não podem sofrer com gastos de terceiros e compromissos alheios, que não houve dano moral e que não se pode inverter o ônus da prova.

Em sede de reconvenção, destacam que vêm sofrendo com falácias, insinuações e situações vexatórias, que falta urbanidade, que, em razão da paralização momentânea da obra, sofreram com o furto de materiais que somam R$ 1.243,56 (mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), que gastaram com advogados, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), totalizando o prejuízo de R$ 9.243,56 (no mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Ao final, requereram que os pedidos formulados na ação sejam julgados improcedentes e que a parte autora seja condenada em custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Junta documentos. Ainda, requer que os pedidos formulados na reconvenção sejam julgados procedentes, com a condenação da parte autora ao pagamento de indenização correspondente aos danos moral e material sofridos. Deram à causa o valor de R$ 29.243,56 (vinte e nove mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

A fim de dirimir a controversa, o Juiz de piso determinou a realização de Pericia técnica judicial, nomeando a empresa Forense Lab.

O laudo pericial foi realizado pelo Engenheiro Evandro de Oliveira Santos, que concluiu que as rachaduras e infiltração eram resultantes da própria edificação da parte autora, e dos matérias empregados no imóvel.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação e o pedido de reconvenção improcedentes, da seguinte forma:

'Desta feita, dada a ausência de ilicitude, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Arlete Rita da Silva em face de Josemaire Pinheiro e Cicera Pereira Pinheiro.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos da parte autora deixe de existir, conforme §§ 2º e 3º, do art. 98, do CPC.

Ainda, julgo improcedentes os pedidos formulados na reconvenção proposta pelas rés/ reconvintes Josemaire Pinheiro e Cicera Pereira Pinheiro em face da parte autora/ reconvinda Arlete Rita da Silva na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais.

Condeno as rés/ reconvintes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos das rés/ reconvintes deixe de existir, conforme §§ 2º e 3º, do art. 98, do CPC.

Mantenho os benefícios da Justiça Gratuita para a parte autora e para as rés, dada a inexistência de prova capaz de elidir as declarações de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC.'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) o Juiz de piso entendeu pela improcedência da presente demanda sob o fundamento de restou ausente a prova do ilícito cometido pelas rés, já que supostamente os únicos erros cometidos pelas Apeladas seria a ausência de ART ou RRT de execução e projeto; (ii) que a sentença, mostrou-se desacertada, na medida em que os Apelados deixaram de cumprir normas que possivelmente iriam evitar os problemas causados na residência da apelante; (iii) que o laudo do perito judicial denota com clareza o nexo de causalidade entre os danos ocorridos, e a conduta culposa das apeladas; (iv) que restou demonstrada que obra agravou os problemas estruturais; (v) que o laudo informa que de houvesse sido no local, os impactos seriam minimizados; (vi) com tais considerações, requereu o provimento da sentença, e o reconhecimento dos pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ARLETE RITA DA SILVA, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais, nº 1024926-58.2019.8.11.0041, 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de JOSEMAIRE PINHEIRO e CICERA PEREIRA PINHEIRO.

O cerne processual consiste na afirmação de que o laudo do perito judicial teria concluído que as rachaduras e umidade da parede da casa da apelante, tiveram interferência indireta na execução da obra do imóvel vizinho/apelado.

Pois bem,

Inicialmente, peço vênia para transcrever parte do laudo do perito judicial.

'PERGUNTAS DA PARTE REQUERIDA:

3 – Informar o Perito se as infiltrações na residência da Autora possuem alguma relação com a construção realizada pela Ré?

A origem das infiltrações da casa da Autora não tem relação direta com a casa realizada pela ré, mas a construção acelerou e/ou agravou as infiltrações dos exames 05 e 09, por vibrações da construção que também foram realizadas na parede germinada de divisa entre as casas (como demostra o exame 23 do porão as vigas de sustentação da laje suspensa construída) sofressem vibrações excessivas assim podendo ter acelerado e/ou agravado as aberturas das fissuras e trincas da parede de divisa, facilitando a entrada da água e com o a construção nova aumentando o peso no terreno assim acelerando o processo de infiltração por capilaridade (demonstrativo do processo no exame 24)

5 – Queira o Sr. Perito informar se a construção em exercício possui contato direto com a parede da residência da Autora; Resposta: Não possui contato direto, mesmo as casas sendo germinadas cada uma tem seu muro.

7 – Esclareça o Sr. Perito se os danos estruturais causados ao imóvel do autor, quais sejam, rachaduras, avarias, interferências eletromagnéticas, e ruídos excessivos possuem relação direta com as atividades desempenhadas pelo réu.

Resposta: Não possuem ligação direta, mas sim indireta como já mencionados nos quesitos anteriores.

PERGUNTAS DA PARTE REQUERENTE:

3 – A obra realizada pela Requerida afeta o estrutural da residência da Requerida? De que forma?

Resposta: A obra da requerida não afeta a estrutura da residência da requerida.

4 – Caso tivesse sido feito um estudo no local antes, os impactos poderiam ser minimizados?

Resposta: Sim, como já mencionado anteriormente mesmo não sendo de origem da obra/reforma a origem das patologias encontradas no imóvel periciado ela acelerou e/ou agravou as patologias, com um estudo do local antes e metodologias construtivas e de prevenção poderia ter minimizado a aceleração e/ou agravo das patologias.

CONCLUSÃO

Este laudo pautou-se em provas materiais e assim vem expor que no imóvel periciado apresenta as seguintes patologias que são infiltrações, fissuras, trincas e rachaduras em mais de um ambiente do imóvel.

Em relação às fissuras, trincas e rachaduras elas possuem características de fissuras por amarração que são localizadas nos cantos da casa na vertical, as no meio da parede tanto verticais quando horizontais deste caso nos exames 12 e 13 por exemplo e nas outras fissuras onde a parede não faz divisa entre o imóveis das partes sofre de insuficiência de resistência da argamassa bem como as dos blocos/tijolos cerâmicos sendo assim um alivio da tensão com fácil reparo caso as fissuras não estejam ativas. As fissuras na parede com divisa foram originadas pelo mesmo motivo, porém sofrendo uma aceleração ou piora devido à vibração da obra/reforma do lado, assim transformando as fissuras em trincas ou trincas em rachaduras. Essas fissuras, trincas e rachaduras são classificadas como AEN – Anomalias Endógena que se dá origem da própria edificação (projeto, materiais e execução), sendo as rachaduras e trincas dos pilares precisando ser reparadas o mais breve possível.

Existe infiltração em várias partes do imóvel, as infiltrações dos exames 3, 4, e 16 não fazem divisa entre os imóveis das partes, sendo todas estas classificadas como AEN – Anomalias Endógena que se dá origem da própria edificação (projeto, materiais e execução).

As infiltrações dos exames 5, 8, 9 e 11 são na parede de divisa do imóvel entre as partes, sendo os exames 8, 9, 11 sofrendo o processo de infiltração por capilaridade (exame 25) que com a reforma do lado mais o novo peso sobre o terreno acelerou/agravou esta infiltração. Pode-se observar que esta infiltração por capilaridade ocorre também no exame 16 que fica do lado oposto da divisa com menos intensidade, mas demostrando a mesma patologia que se encontra na divisa. Importante salientar que o terreno em desnível desfavorece o imóvel periciado fazendo com que a percolação da água seja mais intensa.

A infiltração dos exames 14 e 15 também é AEN – Anomalia Endógena originada pela falta de rufo/calha/pingadeira'

Analisando detidamente os autos entendo que o Laudo pericial é inconclusivo quanto à suposta responsabilidade indireta das requeridas/apeladas.

Friso que o Laudo aponta categoricamente que: “A origem das infiltrações da casa da Autora não tem relação direta com a casa realizada pela ré”.

Ainda, “A obra das requeridas não afeta a estrutura da residência da requerida”.

Por fim, “Queira o Sr. Perito informar se a construção em exercício possui contato direto com a parede da residência da Autora; Resposta: Não possui contato direto, mesmo as casas sendo germinadas cada uma tem seu muro.

Entretanto, o laudo sugere a responsabilidade indireta das requeridas: “a construção acelerou e/ou agravou as infiltrações dos exames 05 e 09, por vibrações da construção que também foram realizadas na parede germinada de divisa entre as casas (como demostra o exame 23 do porão as vigas de sustentação da laje suspensa construída) sofressem vibrações excessivas assim podendo ter acelerado e/ou agravado as aberturas das fissuras e trincas da parede de divisa, facilitando a entrada da água e com o a construção nova aumentando o peso no terreno assim acelerando o processo de infiltração por capilaridade”.

Nesse sentido, esclareço que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Assim, contradizendo a sugestão da existência de responsabilidade indireta das requeridas, o Juiz de piso bem pontuou que:

“Ainda que se argumente quanto ao nexo causal, de que a obra promovida pelas rés acelerou – indiretamente – o processo de deterioração a médio e longo prazo, na residência da parte autora, conforme resposta, do quesito 2, do laudo pericial (ID. 98555638 - Pág. 31), os problemas enfrentados decorreram de desgaste natural e por origem endógena (projeto, materiais e execução)”.

“Como se não bastasse, não há documentos comprovando a integridade e a segurança da construção feita pela própria parte autora, ou seja, não é possível determinar, com precisão, o grau da eventual concausa promovida pela vibração da obra das rés, quanto mais se qualquer obra realizada ocasionaria as anomalias que acometem a casa da parte autora.

Ainda, o art. 479 do CPC, estabelece que:

'ART. 479 , DO CPC/2015 - O juiz não está adstrito ao laudo pericial podendo, inclusive, caso seja seu convencimento, pronunciar-se de forma totalmente contrária, em confronto com as demais provas dos autos. Trata-se de valoração da prova, com base na situação fática.'

Assim, tendo em vista que a alegação inicial aduziu que as infiltrações e rachaduras são contemporâneas ao início das obras do imóvel vizinho.

E, tendo em vista que o laudo pericial apontou a existência de tais defeitos em todo o imóvel, e indicou que são decorrentes de erros construtivos, e desgaste natural do imovel, comungo do entendimento do Juiz de piso, já que não existem provas concretas da participação das requeridas/apeladas na ocorrência dos vícios estruturais no imóvel da parte apelante.

Ademais, acrescento a sentença de piso, que o laudo pericial (PDF fl. 496), traz uma ilustração de como ocorre uma infiltração por capilaridade,

Em seguida, afirma que se trata de uma INFILTRAÇÃO DO SOLO que, tão grande, permeia os poros do concreto subindo a parede.

Ainda segundo o laudo, a solução para correção do problema seria a impermeabilização da viga baldrame, e da própria parede no local que esteja em contato direto com o solo.

Ocorre que o laudo pericial afirma que os imóveis embora germinados, não possuem contato direto, já que cada um tem seu próprio muro.

Nesse sentido, observando as fotos do porão do imóvel da parte requerida/apelada (PDF fl.s 493 a 495), observo que não existe infiltração na parede, (provavelmente por que houve a observância das medidas pontuadas pelo perito judicial).

Ademais, ainda observado os registros fotográficos, verifico que na verdade foi realizada uma obra de ampliação, onde foi construído um segundo piso no imóvel das requeridas/apeladas.

Dessa forma, é evidente que o muro das apeladas é uma edificação antiga, e teoricamente, sofreu ainda de forma mais intensa todas as supostas “vibrações da construção”. Entretanto, não apresentou rachaduras ou infiltrações.

Assim, entendo inexistirem provas do nexo causal referente ao agravamento dos vícios construtivos do imóvel da parte apelante, até porque como já mencionado, a petição inicial informa fato diverso da teoria do suposto agravamento de erro construtivo do imóvel.

A propósito coleciono a seguinte jurisprudência:

'AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A OBRA DOS RÉUS E OS DANOS NO IMÓVEL DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA.

- A ação de nunciação de obra nova destina-se ao proprietário, possuidor, condômino e ao município em face do confinante que constrói violando as normas do direito de vizinhança (Código Civil) ou normas municipais, também cabendo ao co-proprietário que realiza obra com prejuízo/modificação da coisa comum, ou mesmo ao particular que edifique contra a lei, regulamento ou código de postura (artigo 934, incisos I a III, do Código de Processo Civil).

- Em ação de nunciação de obra nova, inexistindo a demonstração efetiva da relação de causalidade entre a obra dos réus e os danos ocorridos no imóvel do autor, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

- Recurso não provido.' (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.077452-4/002, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2018, publicação da sumula em 31/10/2018).

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023